Tribunal: CARF
Processo: 15165.721419/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.721419/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.010 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
BLUETRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Sendo intempestiva a Manifestação de Inconformidade, deve-se declarar a
nulidade da decisão recorrida para que outra seja proferida enfrentando o seu
conhecimento ou não quanto a essa questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, decretar a
nulidade da decisão recorrida para que outra seja proferida enfrentando-se o conhecimento ou
não da manifestação de inconformidade quanto à tempestividade de sua interposição. Os
Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Márcio Robson Costa votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que não conheceu da Manifestação de Inconformidade manejada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da repartição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.721419/2011-54
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.721419/2011-54

origem em que se indeferira o Pedido de Restituição relativo à Cofins-Importação, tendo-se em
conta a impossibilidade de se afastar a aplicação de lei válida e vigente.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, aduzindo o seguinte:
1) o indébito decorrera de pagamento a maior da Cofins-Importação, em razão da
inclusão indevida do ICMS e das próprias contribuições PIS/Cofins na base de cálculo, para
além do valor aduaneiro, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004;
2) O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 559.937, declarou a
inconstitucionalidade do art. 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004, decisão essa de observância
obrigatória pelo CARF (arts. 62 e 62-A do Anexo II do Regimento Interno do CARF);
3) “compete à administração pública o controle de legalidade dos atos por si
exarados, cabe a mesma, interpretar o artigo 7o, I da Lei 10.865/2004 de modo compatível com a
Constituição, extirpando da base de cálculo do COFINS-Importação os valores correspondentes
ao ICMS e as Contribuições Sociais destinadas ao PIS e a COFINS, repousando no berço da
constitucionalidade e legalidade, sem haver o pronunciamento sobre a inconstitucionalidade do
indigitado artigo”.
A DRJ não conheceu da Manifestação de Inconformidade em razão da
ilegitimidade processual, em razão do entendimento de que, nas importações realizadas por conta
e ordem de terceiros, o direito para pleitear a restituição do indébito é do adquirente e não do
importador.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido
ainda o seguinte:
a) “a despeito de constar que a Manifestação de Inconformidade oposta não foi
conhecida, houve a apreciação do mérito da Manifestação, o que permite a interposição do
presente recurso no caso concreto”;
b) de acordo com o art. 5o, inciso I, da Lei no 10.865/2004, o importador é o
contribuinte do PIS-Importação e da Cofins-Importação, fazendo ele jus, portanto, à restituição
de tributo pago indevidamente na importação, conforme jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas, diante dos fatos a seguir identificados, dele não se
conhece.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.721419/2011-54

Inobstante a Delegacia de Julgamento (DRJ) ter afirmado no voto condutor do
acórdão embargado que a Manifestação de Inconformidade era tempestiva, essa constatação não
procede.
Conforme Termo de Registro de Mensagem (fl. 105), o despacho decisório foi
incluído na caixa postal em 01/04/2015.
Em 06/04/2015, o contribuinte acessou o documento, conforme Termo de
Abertura de Documento (fl. 106).
No documento intitulado “Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (fl. 107), tal
condição se perfez em 16/04/2015.
A Manifestação de Inconformidade foi protocolizada em 07/05/2015 (fls. 108 e
120).
À época, já vigia a redação atual do inciso III do § 2o do art. 23 do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005) – destaques nossos
Verifica-se do dispositivo supra que, desde a vigência da Lei no 12.844/2013, o
prazo para se apresentar recurso de forma eletrônica no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal conta-se a partir da data em que o contribuinte efetuar consulta ao documento na caixa
postal, na hipótese de tal fato ter ocorrido antes do decurso do prazo de 15 dias.
Logo, tendo o Recorrente sido cientificado do despacho decisório em 06/04/2015,
data da abertura do documento no endereço eletrônico, data essa anterior à do decurso do prazo
de 15 dias (16/04/2015), e vindo ele a protocolizar a Manifestação de Inconformidade somente
em 07/05/2015, nessa data, já havia transcorrido o prazo previsto na alínea “b” do inciso III do §
2o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual se atesta a intempestividade do referido
recurso.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.721419/2011-54

Registre-se que, na Manifestação de Inconformidade, o Recorrente nada disse
acerca dessa questão.
Logo, em razão da intempestividade da Manifestação de Inconformidade, não
houve, nestes autos, a formação de litígio, conforme preceitua o art. 14 do Decreto no
70.235/19721.
Diante do exposto, vota-se por declarar a nulidade da decisão recorrida para que
outra seja proferida enfrentando o conhecimento ou não da manifestação de inconformidade
quanto à tempestividade de sua interposição.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital